Tribunal: STF
Processo: ARE 1361982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DEMISSÃO – APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, assim ementado:



    SERVIDOR MUNICIPAL. Praia Grande. Agente de Trânsito. Exoneração durante o estágio probatório. Pedidos de anulação do ato administrativo, de reintegração no cargo e de indenização pela remuneração que deixou de receber desde que foi afastado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Ato administrativo resultante da avaliação conclusiva quanto ao desempenho insatisfatório no exercício da função. Procedimento administrativo regular, obediente aos requisitos legais e às garantias da ampla defesa e do contraditório. Nulidade não identificada. Sem adentrar no mérito da decisão administrativa, porque tal implicaria invasão na esfera de competência do Executivo Municipal, a ferir o princípio da separação entre os poderes, verifica-se que a motivação do ato impugnado não é desarrazoada, pois se alicerçou em parecer da comissão que aponta excesso de faltas, atrasos e abandono do serviço durante o expediente, priorizando a vida particular em detrimento do interesse público. A Administração não estava obrigada a acolher o parecer emitido por médico particular que recomendava o afastamento do autor do serviço, nem a submetê-lo a uma perícia médica, facultando a ela fazê-lo apenas de acordo com a discricionariedade. Enquanto não adquirir estabilidade, o servidor pode ser exonerado no interesse do serviço público por falta de assiduidade (art. 25, inc. I, da Lei Complementar Municipal nº 15/92). Nulidade do decisum, ademais, não configurada, tendo o juiz promovido o julgamento antecipado com respaldo nas provas constantes nos autos, que se mostraram suficientes para a solução do litígio. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO (e-doc. 9).



    2. No extraordinário, interposto com base nas alíneas “a”, “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o recorrente aponta a violação dos artigos 5º, XXXV e LV; e 93, IX; da mesma Carta, sustentando a ausência de fundamentação do acórdão recorrido e a ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa em razão da inobservância da Lei Complementar 15/1992 do Município de Praia Grande. Alega, também, a falta de provas para a aplicação da pena de demissão e a desproporcionalidade da referida sanção administrativa. Ao final, requer o provimento do recurso, com o fim de reformar o acórdão recorrido e julgar procedente a ação para decretar a nulidade do ato administrativo demissional (e-doc. 11).



    É o relatório. Decido.



    3. De início, verifica-se que o juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema 660 da Repercussão Geral relativamente à alegação de ofensa ao artigo 5º, LV, da Carta da República (e-doc. 15), sendo incabível, nesse ponto, o presente agravo, conforme o precedente do Plenário desta Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Cabimento. Prequestionamento. Ausência. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, é inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência da Súmula nº 282/STF. 4. Agravo regimental não provido (ARE 1.282.326-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente) – grifei).



    4. Além disso, na minuta deste agravo, não se impugnou os argumentos da decisão que inadmitiu o extraordinário no tocante às alíneas “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, porquanto a reiteração das razões do extraordinário não tem o condão de afastar a motivação apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade. Incide, na hipótese, a Súmula 287/STF.



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    O recurso não prospera. 



    De proêmio, não se divisa nulidade na r. sentença. 



    O julgamento do feito no estado em que se encontrava estava lastreado no disposto no art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, tendo o juízo a quo concluído que não havia necessidade de produção de outras provas além daquelas que já abasteciam os autos, detendo elementos suficientes para a formação da sua convicção quanto ao deslinde do conflito. À míngua de outros meios que demonstrassem cabalmente as alegações do autor, não se vislumbra que outras provas trariam elementos hábeis a modificar a linha decisória de forma objetiva. Não houve violação do direito do postulante nesse aspecto. A ampla defesa e o contraditório foram assegurados na instrução processual. O apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a contestação e em outras oportunidades. A decisão objurgada foi motivada de forma pormenorizada. Portanto, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 



    No mérito, a insurgência é igualmente infundada. 



    A exoneração do autor durante o estágio probatório é ato administrativo resultante da avaliação conclusiva quanto ao desempenho insatisfatório no exercício da função. O procedimento que antecedeu a exoneração se revela perfeitamente regular, obediente aos requisitos legais e às garantias da ampla defesa e do contraditório. Constata-se que o autor foi cientificado de todas as etapas de avaliação de seu desempenho em serviço. Portanto, não se identifica nulidade no processo administrativo. 



    Sem adentrar no mérito da decisão administrativa, porque tal implicaria invasão na esfera de competência do Executivo Municipal, a ferir o princípio da separação entre os poderes, é possível avaliar que a motivação do ato impugnado não é desarrazoada, pois se alicerçou em parecer da comissão encarregada da avaliação que aponta excesso de faltas, atrasos e abandono do serviço durante o expediente, denotando que o autor priorizava a vida particular em detrimento do interesse público. 



    Não se olvida que o art. 122-A, inc. II, da Lei Complementar Municipal nº 15/1992 assegura o afastamento do trabalho ao servidor para acompanhar cônjuge ou companheiro em consulta médica, exame e sessão de tratamento de saúde. 



    Entretanto, a Administração não estava obrigada a acolher o parecer emitido por médico particular que recomendava o afastamento do autor do serviço, nem a submetê-lo a uma perícia médica, facultando a ela fazê-lo apenas de acordo com a discricionariedade. Mesmo porque, na espécie, não houve observância, por parte do apelante, do que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Praia Grande, mormente quanto à comprovação referente à justificativa para ausência ao serviço, a conferir:



    “Art. 122. O servidor público não perderá o vencimento ou a remuneração do dia, nem sofrerá desconto, em virtude de consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde referente à sua própria pessoa, desde que o comprove por meio de atestado ou documento idôneo equivalente, expedido por órgãos públicos e serviços de saúde contratados ou conveniados integrantes da rede do Sistema Único de Saúde - SUS, quando: 



    I - deixar de comparecer ao serviço, até o limite de 05 (cinco) ausências ao ano, independente da jornada a que estiver sujeito, ainda que sob o regime de plantão, não podendo exceder 01 (uma) ao mês; 



    II - entrar após o início do expediente, retirar-se antes de seu término ou dele ausentar-se temporariamente, até o limite de 03 (três) horas diárias, desde que sujeito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 



    § 1º. A comprovação de que trata o “caput” deste artigo será feita no mesmo dia ou no dia útil imediato ao da ausência, mediante apresentação do documento hábil junto ao Serviço de Medicina do Trabalho da Administração Municipal. 



    § 2º. Nas hipóteses dos incisos I e II do caput deste artigo, o atestado ou o documento idôneo equivalente deverá comprovar o período de permanência do servidor em consulta, exame ou sessão de tratamento, sob pena de perda, total ou parcial, do vencimento ou da remuneração do dia.



    (...) 



    Art. 122-A. O disposto no artigo 122 desta Lei Complementar aplica-se ao servidor que, nos mesmos termos e condições, acompanhar consulta, exame ou sessão de tratamento de saúde: 



    (...) 



    II - do cônjuge, companheiro ou companheira;” (negritei). 



    Por outro lado, nenhuma ilegalidade acomete o vergastado ato de exoneração do autor durante o estágio probatório. 



    Enquanto não adquirir estabilidade, o servidor poderá ser exonerado no interesse do serviço público por falta de assiduidade (art. 25, inc. I, da Lei Complementar Municipal nº 15/92). 



    “Art. 25 Enquanto não adquirir estabilidade, poderá o servidor ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos:



    I - inassiduidade;” (negritei). 



    Destarte, a r. sentença é confirmada. 



    Sucumbente o autor também em instância recursal, a verba honorária a que foi condenado é majorada para R$1.500,00, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).



     Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso (e-doc. 9, p. 4-8 - grifos no original).



    6. Como se pode perceber, não houve a suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do TJSP, uma vez que o acórdão recorrido apresenta a devida fundamentação, embora em sentido contrário aos interesses do ora agravante. Esta Corte, ao analisar o Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292-QO-RG, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação de que os artigos 5º, XXXV e LX; e 93, IX; da Carta da República exigem que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente.



    7. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e da legislação infraconstitucional seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo.



     8. Conheço em parte do agravo e, nessa parte, desprovejo-o. Tendo havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro os honorários recursais em 5%, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    9. Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator